Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006835-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA GARCIA - CPF: 045.946.441-80 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RONALDO GAMA SILVA - CPF: 043.757.571-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO - CPF: 010.284.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SOUZA GARCIA
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DIFICULDADES NA CITAÇÃO DE CORRÉU - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM RECOMENDAÇÃO.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da r
eiteração da conduta criminosa que agride a ordem pública.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, pois não há desídia estatal injustificada, diante da pluralidade de acusados e delitos, dificuldades na citação de corréu e demora na apresentação de resposta à acusação em relação ao paciente, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006835-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL SOUZA GARCIA
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Fabiana Barbieri Carneiro em favor de
Gabriel Souza Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
27.8.2022,
com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, pois até a data da impetração não houve a designação de audiência de instrução e julgamento, além da ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido, (id. 163688159).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165426153.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 167577685.

Em petição complementar, a defesa alega ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, reitera o constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que caso o paciente seja condenado, já teria direito a progredir de regime, pois encontra-se segregado há mais de 11 (onze) meses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SOUZA GARCIA
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteia a impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pelos crimes de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, consoante narra a inicial acusatória:

“
(...) 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (veículo FORD/F 4000, placa DXY-9C93) é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 23 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT.

Sendo assim, após a prática de tal crime, Edio Eduardo Monteiro De Afonso, Gabriel Souza Garcia e Ronaldo Gama Silva adquiriram/receberam o referido veículo, sendo conhecedores de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo.

Após receptarem o referido veículo, em 26 de agosto de 2022, os denunciados Edio Eduardo Monteiro De Afonso, Gabriel Souza Garcia e Ronaldo Gama Silva conduziram o automóvel de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, especificamente na Rodovia MT 388.

Ocorre que policiais do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) realizavam policiamento ostensivo no local, quando visualizaram dois veículos parados na rodovia, outrossim, notaram a presença de três indivíduos próximos aos veículos.

Ao perceberem a viatura policial, os suspeitos tentaram evadir-se do local, contudo, os agentes da lei conseguiram abordá-los. Durante a abordagem, constataram que os indivíduos eram os denunciados Edio Eduardo Monteiro De Afonso, Gabriel Souza Garcia e Ronaldo Gama Silva.

Iniciada as buscas pessoais, os policiais constataram que
o denunciado Gabriel Souza Garcia utilizava tornozeleira eletrônica, a qual encontrava-se desligada
. Em sequência, durante as buscas veiculares, os agentes da lei constataram adulteração no veículo FORD/ F400, que apresentava a placa GJT-6L09. A placa verdadeira do veículo tratava-se da “DXY9C93”, sendo o automóvel oriundo do crime de furto ocorrido em Cuiabá/MT.

Durante a prisão, constatou-se a presença do veículo VW/Gol, placa KAU9322, de propriedade do denunciado Gabriel Souza Garcia, o qual foi usado como apoio para a prática do crime de receptação.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão aos denunciados Edio Eduardo Monteiro De Afonso, Gabriel Souza Garcia e Ronaldo Gama Silva e encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Edio Eduardo Monteiro De Afonso, Gabriel Souza Garcia e Ronaldo Gama Silva, vez que, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incorreram nas condutas descritos nos (i) art. 180, caput; e (ii) art. 311, caput, ambos do Decreto Lei Federal n. º 2.848/1940 (Código Penal).”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração delitiva.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“ (...) EM RELAÇÃO AOS AUTUADOS GABRIEL SOUZA GARCIA e ÉDIO EDUARDO MONTEIRO

Denota-se que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado
periculum libertatis.

Em análise aos antecedentes criminais dos flagrados verifica-se que ambos respondem a ação penal pela prática de crimes patrimoniais, tendo os fatos ocorrido no ano de 2021.

Logo, satisfeitos se encontram os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, dada a periculosidade em concreto dos agentes, decorrente de suas contumácias delitivas.

Ademais, denota-se que o flagrado GABRIEL fazia o uso de tornozeleira eletrônica quando de sua prisão, demonstrando que a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares é ineficaz.

Diante disso, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
GABRIEL SOUZA GARCIA e ÉDIO EDUARDO MONTEIRO
em preventiva. (...)”.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória consignou:

“(...)Ocorre que, reanalisando o caso, tenho que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde então, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado o delito de RECEPTAÇÃO e ADULTEÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, verifica-se que a prisão preventiva se mostra, agora, ainda mais cogente.

A medida cautelar extrema foi estabelecida com base na garantia da ordem pública, após analisada a gravidade dos fatos, sendo que ela ainda se faz necessária, sobretudo com o intuito de se evitar a reiteração criminosa do acusado.

Consoante se constata dos autos, na data de 26/08/2022, os acusados conduziram o automóvel Ford/F4000 de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, especificamente na Rodovia MT 388 (ID: 93939475).

Ocorre que policiais do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) realizavam policiamento ostensivo no local, quando visualizaram dois veículos parados na rodovia, e notaram a presença de três indivíduos próximos aos veículos.

Ao perceberem a viatura policial, os suspeitos tentaram evadir-se do local, contudo, os agentes conseguiram abordá-los.

Durante a abordagem, constataram que os indivíduos eram os acusados EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, GABRIEL SOUZA GARCIA E RONALDO GAMA SILVA.

Iniciada as buscas pessoais, os policiais constataram que o acusado GABRIEL SOUZA GARCIA utilizava tornozeleira eletrônica, a qual encontrava-se desligada.

Em sequência, durante as buscas veiculares, os agentes policiais constataram adulteração no veículo FORD/F400, que apresentava a placa GJT-6L09. A placa verdadeira do veículo tratava-se da “DXY- 9C93”, sendo o automóvel oriundo do crime de furto ocorrido em Cuiabá/MT (boletim de ocorrência 2022.230546 – ID: 93939475).

Durante a prisão, constatou-se a presença do veículo VW/Gol, placa KAU-9322, de propriedade do acusado GABRIEL SOUZA GARCIA, o qual foi usado como apoio para a prática do crime de receptação.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão aos acusados EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, GABRIEL SOUZA GARCIA e RONALDO GAMA SILVA e encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Deve-se sopesar a reiteração delitiva exacerbada do denunciado GABRIEL, porquanto ele possui em seu desfavor ação penal pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, 311 e 330 do Código Penal, cometido no dia 28/10/2021 (Autos n.º 1000960-21.2021.8.11.0098), bem como foi autuado em flagrante delito pela prática de crimes idênticos aos investigados no presente feito no dia 25/08/2021 (PJE 1004279-58.2021.8.11.0013) (ID: 94016813).

Estes fatos demonstram a alta reprovabilidade da conduta do réu GABRIEL, denotando, em tese, a prática de inúmeros crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dedicando-se, assim, à atividade criminosa.

Demais disto, foi constatado no ato de sua prisão flagrante pelos agentes policiais que o acusado GABRIEL usava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada (ID: 939394442 e 93939441).

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do acusado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

(...)

Desse modo, não reconheço qualquer ilegalidade na prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulado pela defesa de
GABRIEL SOUZA GARCIA,
haja vista que não houve alteração fática nos motivos que autorizaram o decreto prisional, o que faço com fundamento na garantia da ordem pública e periculosidade social do agente (artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal).

(...)”.

Com efeito, verifica-se que no presente caso resta configurada a existência de razões
que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar
.

A fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis,
consoante reiteração delitiva, pois verifica-se a existência de vários delitos recentes da mesma espécie, além de estar utilizando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Aparentemente, nem mesmo a tornozeleira eletrônica foi capaz de impedi-lo de praticar novo crime. Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Em relação ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição de inteiro teor das informações,
in verbis
:

“(...) Os acusados Gabriel Souza Garcia, Edio Eduardo Monteiro de Afonso e Ronaldo Gama Silva foram presos em flagrante na data de
27/08/2022
.

Proferida decisão em 27 de agosto de 2022, foi concedida liberdade provisória ao flagrado
Ronaldo Gama da Silva
com aplicação de medidas cautelares, bem como converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de Gabriel Souza Garcia e Édio Eduardo Monteiro.

O Ministério Público, na data de
14/09/2022,
ofereceu denúncia em desfavor de Gabriel Souza Garcia, vulgo “GORDINHO/PAPEL”, Ronaldo Gama da Silva e Edio Eduardo Monteiro de Afonso, pela prática dos delitos tipificados no art. 180, caput, art. 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Depreende-se que, na cota ministerial, fora oferecido Acordo de Não Persecução Penal para o acusado Ronaldo Gama Silva.

A denúncia foi recebida em relação aos acusados Gabriel Souza Garcia e Edio Eduardo Monteiro Afonso, em 15 de setembro de 2022.
Em relação ao acusado Ronaldo Gama Silva, determinou-se a intimação para que manifeste aceitação ou não da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Gabriel Souza Garcia foi citado em 10 de outubro de 2022.

O acusado Edio Eduardo Monteiro de Afonso apresentou defesa preliminar c/c revogação de prisão preventiva em 08 de novembro de 2022.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito de liberdade provisória de Edio Eduardo Monteiro de Afonso, bem como aguarda a citação e apresentação de defesa pelos demais réus.

Na data de 15 de dezembro de 2022, foi concedida liberdade provisória ao acusado Edio Eduardo Monteiro de Afonso mediante aplicação de medidas cautelares.

Edio Eduardo Monteiro de Afonso foi citado em 10/10/2022. Certidão negativa de intimação do réu Ronaldo Gama Silva.

Determinou-se nova intimação do réu Gabriel Souza Garcia, na data de 24 de fevereiro de 2023, uma vez que sua defesa devidamente intimada, deixou de apresentar resposta à acusação. A intimação foi procedida em 27 de fevereiro de 2023, junto ao Centro de Detenção Provisória de Pontes e LacerdaMT.

A Advogada Dra. Fabiana Barbieri Carneiro requereu a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, bem como apresentou Resposta à
Acusação em 10 de março de 2023.

Em 13 de março de 2023, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito de liberdade provisória de Gabriel Souza Garcia, com o consequente prosseguimento do feito. Em relação ao denunciado Ronaldo Gama Silva, pugnou pela citação via edital, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Proferida decisão em 24 de março de 2023, o pedido de revogação da prisão preventiva de Gabriel Souza Garcia restou indeferido. Por fim, a denúncia foi recebida em relação ao acusado Ronaldo Gama Silva, determinando a citação editalícia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a consequente devolução dos autos conclusos para análise da suspensão do processo e do curso prescricional e designação de audiência de instrução e julgamento.

(...)

Ademais, no presente caso, aguarda-se o decurso do prazo da citação editalícia para cisão e suspensão do prazo do processo e do curso do prazo prescricional com relação ao réu Ronaldo Gama Silva, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, e posterior designação de audiência de instrução e julgamento com relação aos demais réus. (...)”.

Nota-se pelas informações que a demora para o início da instrução se dá em razão do decurso de prazo para citação editalícia do corréu
.
Aparentemente, o prazo já transcorreu, contudo em consulta ao sistema PJe na origem, ainda não fora designada data para a audiência.

No entanto, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há desídia estatal injustificada, pois há pluralidade de acusados e delitos, dificuldades na citação de corréu e a resposta à acusação em relação ao paciente somente foi apresentada em 10 de março de 2023, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que agende a audiência de instrução e julgamento o mais breve possível, para que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023